Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706263-89.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JESSICA PRISCILLA DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 59813902, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora recorrente, postula a desistência da ação. Por meio do despacho de ID 59922465, a parte foi intimada para se manifestar se desejava a desistência do recurso de ID 57900048, uma vez que já houve prolação de sentença no presente feito. Em nova petição (ID 60262363), a autora reitera o pedido de desistência da ação ante a existência de acordo formalizado entre as partes. Como é cediço, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, nos termos do disposto no art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, houve prolação de édito singular (ID 57900045) que extinguiu o feito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, recebo o pedido como desistência do recurso de ID 57900048 e o homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador